Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso em exame, o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial para o pagamento do pensionamento.
3. No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que não é necessário enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado nas razões recursais, sendo bastante que o acórdão esteja adequadamente fundamentado.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos. Decisão unânime.